Tribunal: STF
Processo: Rcl 61914
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Tim S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – TRT5 nos autos da Ação Trabalhista 0000439-78.2020.5.05.0023, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e da ADI 5625/DF.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado reconheceu “vínculo de emprego a partir da desconsideração da validade de contrato de prestação de serviços firmado, com cujo ajuste as partes litigantes no processo originário haviam regulado procedimentos relativos à representação de vendas”. (doc. eletrônico 1, p. 2).  



    Prossegue aduzindo:  



    “O traço distintivo da prestação de serviço e da relação de emprego relevante no caso em tela é o elemento subordinação hierárquica, em que não se confunde com a subordinação contratual, pois o contrato de prestação de serviço é sinalagmático, prevê direitos e obrigações para ambas as partes.



    Assim, é normal que as partes se cobrem, mutuamente, na execução do contrato. Desta feita, observa-se que estava ausente o requisito principal e que diferencia o contrato de emprego do contrato de prestação de serviço: a subordinação jurídica.” (doc. eletrônico 1, p. 11).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] 



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária;



    f) subsidiariamente ao pedido ‘e’, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios;” (doc. eletrônico 1, pp. 40-41).  



    É o relatório. Decido.



    Como a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação não deve ser conhecida por ausência de aderência estrita do caso concreto às decisões vinculantes deste Supremo Tribunal.



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019).  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019).  



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).  



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, detalho que este Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT5, ao analisar o recurso ordinário, proferiu o acórdão assim ementado:  



    “VÍNCULO DE EMPREGO. FENÔMENO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. FRAUDE À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. Verificando-se que a relação de trabalho pactuada entre o reclamante e a reclamada preenche os requisitos insculpidos nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis de trabalho, impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício. Afasta-se, por consequência, o contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, pelo qual se contratou os serviços do reclamante mediante empresa constituída em nome deste, com o escopo de desvirtuar a relação de emprego e se eximir dos encargos trabalhistas.” (doc. eletrônico 7, p. 110).  



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “Os requisitos do contrato de trabalho que emergem dos arts. 2.º e 3.º da CLT são os seguintes: pessoalidade, onerosidade, prestação de serviços de natureza não eventual e a subordinação jurídica. Se faltar qualquer desses elementos, não há contrato de trabalho.



    O fenômeno da denominada ‘pejotização’ é indiscutível atualmente, sendo que nem toda contratação através de pessoas jurídicas é fraudulenta. No entanto, inúmeros são os casos dessa forma de contratação visando apenas a redução de custos e precarização dos direitos trabalhistas e no contexto geral das relações de trabalho.



    A matéria, então, exige análise acurada das provas existentes no presente feito.



    [...]



    Depreende-se dos referidos depoimentos que o autor trabalhava realizando vendas dos produtos da reclamada. Trabalhava externamente no mister de prospectar clientes. No entanto, restou patente subordinação obreira, uma vez que a atuação do autor era completamente dirigida pela empresa através de determinação de procedimentos a serem seguidos e na obrigatoriedade no comparecimento às reuniões. A testemunha também afirmou que teve que abrir uma pessoa jurídica para o exercício da sua atividade.



    [...]



    Ficou evidente que havia carta meta a ser cumprida, o trabalho do autor era todo direcionado pela reclamada e as vendas realizadas deveriam ser informadas para a reclamada para o processamento destas. Merece destaque o quanto informado pela testemunha no sentido de que ‘a empresa controlava as vendas dos parceiros.’



    O fato de o reclamante trabalhar externamente, sem a necessidade de comparecimento diário à empresa não afasta a subordinação jurídica. Ressalto que a subordinação não deve ser confundida com a submissão a horário.



    Presente a pessoalidade, em razão da obrigatoriedade de comparecimento em reuniões e, ainda, pela circunstância de ser a obreiro o contato direto com os clientes da ré. A habitualidade, por sua vez, é evidente, pelo labor diário, bem como a onerosidade, mediante pagamento de comissões.



    Em suma, a análise do conjunto fático probatório conduz ao entendimento de que a relação havida entre as partes era tipicamente empregatícia, uma vez preenchidos os requisitos legais para a sua configuração (artigos 2º e 3º da CLT). Assim, malgrado tenha contratado o reclamante na qualidade de pessoa jurídica (PJ), utilizava-se dos seus serviços apenas e tão somente enquanto pessoa física, ficando evidenciados os elementos da relação de emprego.



    Por todo o exposto, e, diante da fraude constatada, insta reconhecer a natureza empregatícia da relação havida entre o reclamante e a reclamada, no período de 05.12.2016 a 03/02/2020, e com isso avança-se no julgamento da lide, considerando que a causa se encontra madura e em condições de imediata apreciação, conforme autorizado pelo art. 1.103, § 3º, do CPC/2015.” (doc. eletrônico 7, pp. 112-117).



    Verifico, portanto, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de mão de obra.  



    Constato que a autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício direto com a empresa terceirizada por constatar a existência de fraude na contratação, e não pela atividade desempenhada pelo ora beneficiário. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte exige, para o cabimento da reclamação em situações desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA. “PEJOTIZAÇÃO”. FRAUDE. ART. 9º DA CLT. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ADPF 324, ADC 48, ADI 5625 E RE 958252. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Depreende-se dos autos que a ‘pejotização’ da obreira se deu com o intento de fraudar a legislação trabalhista e que a nulidade do contrato de parceria foi declarada nos termos do art. 9º da CLT. Logo, a matéria debatida no processo de origem não guarda a identidade material com aquelas objeto dos paradigmas invocados, o que torna inadmissível a reclamação constitucional, por ausência de aderência estrita. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55.806 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/5/2023).  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324. RE 958.252-RG (TEMA 725). GRUPO ECONÔMICO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RE 635.546-RG. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOGNOSCIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O paradigma da ADPF 324 não cuidou da fraude na terceirização tendo em conta a participação de empresa interposta do mesmo grupo econômico da tomadora de serviços na relação empregatícia. Reconhecida a fraude na terceirização em razão da existência de grupo econômico, inexiste a necessária aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Insuscetível de exame a tese de ofensa à decisão desta Suprema Corte proferida no RE 635.546-RG (Tema 383), por se tratar de inovação recursal. 5. Agravo interno conhecido e não provido, por fundamento diverso.” (Rcl 50.319 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/9/2022).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:   



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE N. 10 DA SÚMULA VINCULANTE.  



    1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. 



    2. Na hipótese, a Justiça do Trabalho não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, mas apenas entendeu irregular a terceirização levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste. 



    3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte.



    4. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, tendo tão somente dado ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Ausente violação ao enunciado n. 10 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 47.699 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2021).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020). 



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator